Tribunal: TJSP
Processo: 1003359-25.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – ENCARGOS DA MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ.
Condenação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – PENSÃO POR MORTE – ENCARGOS DA MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMA No 810 STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ.
Condenação judicial de natureza previdenciária em face da SPPREV. Incidência dos encargos da mora. Juros em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Inaplicabilidade, quanto à correção monetária, do definido no Tema 905 STJ porque a Lei no 8.213/91 é norma federal que não se aplica aos outros entes federativos. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Recurso provido.